Tribunal: TJDFT
Processo: 0744201-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. EXPEDIÇÃO E ENTREGA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade do auto de infração no Y001079924, sob o fundamento de que não houve a notificação da penalidade.
2. A exigência da notificação da penalidade decorre do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que determina que, imposta a sanção, será o infrator dela comunicado, a fim de que possa exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
3. No caso concreto, a leitura do processo administrativo (ID 13136166 – fls. 20/23) permite concluir que a referida notificação foi encaminhada à autora, inclusive para o mesmo endereço constante na petição inicial. O mero fato de o réu não ter juntado o respectivo aviso de recebimento não é relevante para o deslinde da controvérsia, pois mera consulta ao código de rastreamento (MH091000966BR) permite concluir que a carta foi entregue no endereço da recorrente.
4. Deste modo, verificada a existência da notificação da penalidade, a pretensão anulatória da recorrente se mostra descabida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.